Tribunal: TJMT
Processo: 1018546-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018546-74.2021.8.11.0000
Agravante: Águas de Campo Verde S/A
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública n. 1002644-59.2020.811.0051
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Águas de Campo Verde S/A, contra as decisões, proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública n. 1002644-59.2020.811.0051, proposta pelo Ministério Público Estadual e acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, opostos pelo Autor e pela Concessionária, cujas partes dispositivas foram assim grafadas:
(...) Pelo exposto, presentes assim os requisitos necessários, DEFIRO, nos termos do art. 300 do NCPC, liminarmente, a tutela antecipada, solicitada pelo Requerente.
Para tanto, DETERMINO que a Requerida Águas de Campo Verde se abstenha de lançar os efluentes de qualquer fonte poluidora nos corpos de água receptores em discordância com as condições, padrões e exigências dispostas na Resolução 430/2011 do CONAMA, do contrato de concessão, ou de qualquer outra legislação ou norma aplicável ao caso, sob pena de aplicação de multa, que fixo em incidência única de R$ 50.000,00.
DETERMINO ainda, que a Requerida Águas de Campo Verde apresente nos autos, com periodicidade mensal, os exames de monitoramento de eficiência do tratamento nas suas Estações de Tratamento de Esgoto, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.
Em ocorrendo deficiência no tratamento de esgoto, deverá a Requerida Águas de Campo Verde efetuar o desconto proporcional nas faturas de água cobradas.
DETERMINO, também, que a Requerida Águas de Campo Verde, no prazo de 15 dias, garanta o fornecimento ininterrupto de água a todos os consumidores existentes e que estejam em situação regular no município, garantindo, para tanto, que a rede seja suprida pela pressão necessária ao atendimento da demanda, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 20.000,00 para cada bairro desatendido.
No caso de ocorrência de interrupção no fornecimento de água, DETERMINO que os Requeridos garantam, aos estabelecimentos definidos como prioritários, compreendidos como escolas, creches, hospitais, postos de saúde, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o fornecimento de água por meios alternativos, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da ciência da interrupção no fornecimento de água, sob pena de multa de incidência única no valor de R$ 10.000,00.
DETERMINO que o Requerido Município de campo Verde efetue a fiscalização e acompanhamento das obrigações impostas na presente decisão.
DETERMINO, também, que o Requerido Município de Campo Verde apresente nos autos o termo de anuência sobre a transferência do controle societário da concessionária Requerida. (id. 38805003, págs. 01/04 – autos de origem).
(...) Isso posto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração opostos, apenas para que a decisão embargada seja assim emendada:
“Além dos estabelecimentos descritos como prioritários, os Requeridos deverão garantir fornecimento de água por meios alternativos à todos os consumidores afetados e em situação regular, no prazo de até 72 horas.
Não será impedida interrupção do fornecimento de água aos consumidores em situação irregular, bem como às situações descritas no art. 40 da Lei 11.445/07.
O teto máximo a ser atingido pela multa diária fixada, será o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)” (Sic) (id. 51260445, págs. 01/04 – autos de origem).
A Recorrente alega que a decisão recorrida é ultra petita, uma vez que a determinação de apresentação mensal de exames de monitoramento do tratamento do esgoto, no Município de Campo Verde, ultrapassa os limites do requerimento, formulado pelo Recorrido.
Sustenta que a imposição de multa, para o caso de descumprimento de obrigação decorrente de decisão ultra petita não se justifica.
Salienta que a determinação para que efetue o desconto proporcional, em caso de deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de água, é genérica, desconsidera o entendimento vinculante, proferido no AgRg no RESp n. 44136/PR e ignora a cobrança separada, concernente ao consumo de água e ao esgoto.
Aduz que não há parâmetros definidores do que seja “deficiência”, na prestação do referido serviço, e que a realização de, ao menos, uma das fases do esgotamento sanitário, permite a cobrança integral da tarifa.
Defende que o desconto determinado no ato judicial coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
Enfatiza que a ordem para proceder ao desconto proporcional, no caso de deficiência do esgoto, nas faturas de água, cria sanção não prevista no contrato de concessão, o que não se revela cabível.
Afirma que a ordem para fornecer água em bairros que não possuem rede regular de abastecimento, ou seja, a todos os consumidores, mostra-se impossível de cumprimento.
Argumenta que, na ação de base, não foram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, pois o Juízo singular não analisou as questões técnicas do caso, visto que o abastecimento de água é regular e o esgotamento sanitário é adequado.
Subsidiariamente, pretende seja reduzido o teto máximo a ser atingido pela multa diária fixada - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pois há outras multas arbitradas, de incidência única, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Águas de Campo Verde S/A, contra as decisões, proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública n. 1002644-59.2020.811.0051, proposta pelo Ministério Público Estadual e acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, opostos pelo Autor e pela Concessionária.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
O artigo 3o, inciso I, da Lei Federal n. 6.938/1981, define o que se deve entender por meio ambiente, in verbis:
Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.
Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, dentre os direitos de solidariedade.
Da análise da argumentação esposada pela Agravante, entendo que a decisão recorrida, no que tange à determinação de apresentar, mensalmente, os exames de monitoramento do tratamento de esgoto do Município de Campo Verde, não se revela ultra petita, porque consta do pedido – item 1.4 – que fosse determinado ao Município de Campo Verde que acompanhasse e fiscalizasse as obrigações impostas, por meio da análise periódica com emissão de relatório mensal da eficiência da ETE. Veja-se:
1.4) determinar ao requerido Município de Campo Verde a obrigação de acompanhar e fiscalizar as obrigações impostas e, em caso de interrupção do fornecimento do serviço ou ineficiência do tratamento de esgoto (mediante análise periódica com emissão de relatório mensal da eficiência da ETE), exigindo a efetivação das providências não atendidas na forma e prazos assinalados, independentemente das sanções administrativas que vier a aplicar pelos mesmos fatos; (Destaquei).
Nota-se que, na inicial da ação de base, há pedido para emissão de relatório mensal, com vistas a verificar a eficiência da ETE.
O fato de a obrigação de fiscalização caber ao Município de Campo Verde não impede que o Julgador determine que seja o relatório apresentado, também nos autos, porque, por força contratual, a Recorrente deve apresentar, mensalmente, ao Concedente o relatório dos serviços concedidos.
A Cláusula Décima, parágrafo segundo, do contrato de concessão, firmado entre a Agravante e o mencionado ente público, deixa expressa tal obrigação, in verbis:
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
(...).
PARÁGRAFO SEGUNDO
A concessionária deverá preparar e apresentar, mensalmente, à PREFEITURA MUNICIPAL um relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos realizados, devendo constar no aludido relatório todas as atividades ocorridas no mês anterior, de modo a existir um perfeito controle quanto à prestação dos serviços concedidos, bem como quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. (id. 43174208, pág. 09 – autos de origem).
Enfatizo que a decisão extra petita é definida como o ato que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade).
Desse modo, em vista de o decisum estar em conformidade com o pleito do Autor não há falar em decisão ultra petita.
Ressalto que, ainda que não constasse a referida pretensão, no pedido inicial, o ato judicial recorrido não seria ultra petita, porque o Juiz poderia ordenar a apresentação do relatório, utilizando-se do seu poder geral de cautela.
Frise-se que a análise do relatório mensal, por ser de competência do ente público municipal concedente, não obsta o cumprimento da determinação judicial.
Não demonstrado que o Magistrado decidiu de forma diversa do pedido, deve ser mantida a multa imposta para o caso de descumprimento de tal obrigação (apresentar relatório mensal).
No que se refere à ordem para que a Agravante efetue o desconto, proporcional, à deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de água, penso que deve ser suspensa, já que os parâmetros a serem observados não são claros e, somente, após a instrução processual, com a realização de prova pericial, será possível, afirmar, com segurança, se o serviço de esgotamento é, ou não, eficaz, bem assim qual o percentual da sua deficiência.
Ademais, o desconto a ser realizado pelo Concessionária Recorrente coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
Frise-se que inexiste risco para os usuários, pois, caso confirmada a deficiência e, julgado procedente o pedido, a Recorrente será obrigada a efetuar o desconto correspondente a todo o período.
Com relação à tese da Recorrente de que é impossível o cumprimento da determinação de fornecer água, de forma ininterrupta, a consumidores de bairros que não usufruem do regular abastecimento, tenho ser equivocada, porque no decisum agravado não existe ordem nesse sentido.
Aliás, consta do ato judicial questionado que a obrigação da Recorrente diz respeito a tão somente os consumidores que estejam em situação regular, o que pressupõe que estejam registrados na concessionária, ou seja, que suas residências recebam a água advinda da Agravante.
A determinação judicial não abarca o consumidor clandestino, mas apenas o regular.
Quanto à alegação de que os requisitos do artigo 300, do CPC, não foram preenchidos, pois o abastecimento da água é regular e o tratamento do esgoto é adequado, entendo não merecer acolhimento, pois há, no processo de origem, relatórios de reclamações ao Procon Municipal, referente à falta de água, várias notícias na imprensa local, informando que a interrupções no fornecimento de água são constantes, instauração de CPI, na Câmara Municipal de Vereadores, sobre o problema e, ainda, indícios de que o tratamento do esgoto não é eficiente.
Frise-se que, no inquérito civil, há provas de que a prestação do serviço, objeto da concessão, não está sendo prestado com qualidade.
A afirmativa de que há perigo de dano inverso, no meu entendimento, mostra-se descabida, porque as determinações, mantidas por esta decisão, asseguram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
Por fim, penso que o pedido subsidiário, para reduzir o teto máximo da multa diária fixada, deve ser indeferido, posto que a multa somente terá incidência se a parte Recorrente não cumprir a decisão judicial, o que não se espera.
Ao demais, não constato exorbitância no valor fixado, dada a importância do bem protegido (meio ambiente).
Por tais considerações, deve o efeito suspensivo ser concedido parcialmente.
Assinalo que esta decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de efeito suspensivo, postulado pela empresa Águas de Campo Verde S/A, tão somente no que concerne à determinação de realizar o desconto proporcional à deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de água, mantendo inalterada a decisão recorrida nos demais pontos.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.